Tribunal: STF
Processo: RHC 146320
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECORRENTE QUE POSSUÍA DOMICÍLIO NECESSÁRIO E RESPONDEU À AÇÃO PENAL EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO ART. 392, II, DO CPP. ACUSADO QUE OCUPAVA, AO TEMPO DA SENTENÇA, O CARGO DE BOMBEIRO MILITAR. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O art. 21, §1º, do RISTF respalda a prolação de decisão monocrática consonante com a jurisprudência dominante desta Corte, não se antevendo ilegalidade em tal proceder.



    3. Em se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído.



    4. Não havendo o dispositivo legal excepcionado o possuidor de domicílio necessário, não há constrangimento ilegal na ausência de intimação pessoal de acusado solto que, ao tempo da sentença, ocupava o cargo de bombeiro militar.



    5. Agravo regimental desprovido.